Tribunal: TJBA
Processo: 8088262-34.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8088262-34.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ADRIANO SANTOS DE SALES

Advogado(s)
:
EDGAR PEREIRA DE SANTANA JUNIOR

APELADO: LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S.A

Advogado(s)
:
MARCELO LESSA PINTO PITTA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MOTORISTA DE APLICATIVO. BLOQUEIO REMOTO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO.

1.

I. CASO EM EXAME

2.

Apelação cível interposta por Adriano Santos de Sales contra sentença da 13ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, que extinguiu, sem resolução do mérito, ação indenizatória por suposta litispendência em relação a processo anterior. O autor alegou ter contratado a locação de um veículo Ford Ka com a empresa LM Transportes Interestaduais Serviços e Comércio S.A., para fins de atividade como motorista de aplicativo, sendo surpreendido com o bloqueio remoto do veículo, o que o impossibilitou de trabalhar e o expôs a situação de risco. Pleiteou indenização por danos materiais e morais.

3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há litispendência entre a presente demanda e processo anterior ajuizado no Juizado Especial; (ii) estabelecer se a relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor; e (iii) determinar se houve falha na prestação do serviço com consequente responsabilidade civil da fornecedora por danos morais e materiais.

4.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A litispendência exige identidade de partes, causa de pedir e pedido. A ação anterior referia-se a outro veículo (GM Onix) e a fatos distintos ocorridos em 2020, enquanto a presente trata de bloqueio de um Ford Ka em 2021. A ausência de identidade impede o reconhecimento da litispendência.

4.

A relação jurídica, embora envolva atividade profissional, atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, à luz da Teoria Finalista Mitigada, considerando a vulnerabilidade técnica e econômica do consumidor frente à fornecedora.

5.

O bloqueio remoto do veículo sem comprovação de inadimplência e sem notificação prévia configura falha na prestação do serviço, pois expõe o consumidor a riscos e o impede de exercer sua atividade profissional, contrariando os princípios da boa-fé, função social do contrato e proteção contratual.

6.

Não restou demonstrado de forma específica e robusta o prejuízo financeiro decorrente do bloqueio do veículo Ford Ka, sendo incabível a indenização por danos materiais por ausência de prova cabal.

7.

A interrupção abrupta e não comunicada do serviço essencial (uso do veículo para trabalho) configura dano moral in re ipsa, ensejando reparação pela angústia e insegurança causadas ao consumidor.

5.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A litispendência exige identidade entre partes, causa de pedir e pedido, não se configurando quando se trata de veículos distintos e fatos ocorridos em momentos diversos.

2.

A locação de veículo para exercício de atividade profissional, em contexto de vulnerabilidade técnica ou econômica, permite a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

3.

O bloqueio remoto de veículo sem notificação prévia e comprovação de inadimplência caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

4.

A ausência de provas específicas e suficientes impede o reconhecimento de danos materiais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 337, §§ 1º a 3º, e 1.013, § 3º, I; CDC, arts. 2º, 6º, VI, e 14; STJ, Súmula 362.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência expressamente citada no acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n°
8088262-34.2021.8.05.0001
,
oriundos da
Comarca de Barreiras
, em que figuram

como Recorrente
ADRIANO SANTOS DE SALES
, sendo
Recorrido
LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO.

09